Tribunal: STF
Processo: HC 82507
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: I. STF: competência originária: habeas corpus contra decisão
individual de ministro de tribunal superior, não obstante
susceptível de agravo.
II. Foro por prerrogativa de função: inquérito policial.
1. A competência penal originária por prerrogativa não desloca por
si só para o tribunal respectivo as funções de polícia judiciária.
2. A remessa do inquérito policial em curso ao tribunal competente
para a eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator
não faz deste "autoridade investigadora", mas apenas lhe comete as
funções, jurisdicionais ou não, ordinariamente conferidas ao juiz
de primeiro grau, na fase pré-processual das investigações.
III. Ministério Público: iniciativa privativa da ação penal, da qual
decorrem (1) a irrecusabilidade do pedido de arquivamento de
inquérito policial fundado na falta de base empírica para a
denúncia, quando formulado pelo Procurador-Geral ou por
Subprocurador-Geral a quem delegada, nos termos da lei, a atuação no
caso e também (2) por imperativo do princípio acusatório, a
impossibilidade de o juiz determinar de ofício novas diligências de
investigação no inquérito cujo arquivamento é requerido.